Tribunal: TJMT
Processo: 1004759-88.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004759-88.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELIAS MATIONI DE SOUZA - CPF: 007.636.711-85 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), APARECIDO PEREIRA SILVA - CPF: 025.403.351-28 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIO JOAO ZANELLA - CPF: 616.733.741-15 (ASSISTENTE), WESLAYNE SOUZA DE MORAIS - CPF: 031.686.321-12 (ASSISTENTE), CB PM WALISE - 882000 (ASSISTENTE), CB PM JUNIOR - N. REGISTRO 882014 (ASSISTENTE), ELIAS MATIONI DE SOUZA - CPF: 007.636.711-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA -
QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE ESTARIA CARACTERIZADA – PEDIDO DE INCLUSÃO DA QUALIFICADORA – VIZUALIZAÇÃO DE MENSAGENS DA VÍTIMA NO CELULAR DA ESPOSA – DEPOIMENTOS DA INFORMANTE E TESMUNHAS – QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE - CIÚMES - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - ORIENTAÇÃO DO STJ - ARESTO DO TJMT – RECURSO PROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que cabe ao Tribunal do Júri decidir, no caso em concreto, se o ciúme configura ou não a qualificadora de motivo torpe. (AgRg no AREsp 1.128.138/MG; HC 255.974/MG; AgRg no REsp no 1251725/MG; REsp no 1.706.918)

O ciúme pode configurar
“motivo torpe, sujeitando, entretanto, à submissão da questão sob a ótica da soberania do Júri Popular”
(TJMT, RSE NU 0000164-68.2012.8.11.0096).

A exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000).

Recurso conhecido e provido

para pronunciar o recorrido por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe [art. 121, §2o, I (c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP].

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1004759-88.2020.8.11.0007- COMARCA DE ALTA FLORESTA

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

APARECIDO PEREIRA SILVA

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida

5a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (PJE N.U 1004759-88.2020.8.11.0007), que pronunciou APARECIDO PEREIRA SILVA por tentativa de homicídio – art. 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP –com afastamento da qualificadora do motivo torpe – art. 121,

§ 2°, I, do CP-. (ID 188862667).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA sustenta que a tentativa estaria motivada “
pela mensagem encaminhada pela vítima à sua convivente [...] o que possivelmente gerou um excesso de ciúmes no recorrido
”, a caracterizar o motivo torpe.

Requer o provimento para que a tentativa de homicídio seja qualificada pelo motivo torpe (ID 188862673).

O recorrido pugna pelo desprovimento do recurso (ID 188862680).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial, por entender que “
a exclusão de qualificadora na pronúncia só pode ocorrer quando a prova não a ampara de forma clara e incontestável, o que não parece ser o caso aqui [...] a decisão de decotar a qualificadora do motivo torpe com base em um entendimento isolado do Juízo de Primeiro Piso deve ser rejeitada, uma vez que existem elementos probatórios que sustentam a incidência das qualificadoras previstas no Código Penal”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 190058662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que:

“no dia 25 de novembro de 2014, por volta das 19 horas, na via pública situada na Rua Castelo Branco, próximo à Rua L-5, Bairro Cidade Bela, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado APARECIDO PEREIRA SILVA, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), valendo-se de uma arma de fogo, impelido por motivação torpe, tentou matar ELIAS MATIONI DE SOUZA, efetuando três disparos contra ele, causando as lesões descritas no laudo pericial de fls. 80/81, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Fazem esclarecer as investigações policiais que na data e local acima mencionadas, a vítima ELIAS estava trafegando em sua motocicleta quando então parou o veículo para fazer uma ligação e foi abordado pelo denunciado APARECIDO, que também utilizava uma motocicleta e, com uma arma de fogo na mão, perguntou o motivo do ofendido ter ligado para a sua esposa, fato que foi negado por ELIAS. Ato contínuo, o ofendido empreendeu fuga do local com sua motocicleta, mas foi perseguido pelo denunciado APARECIDO que, ao se aproximar do veículo de ELIAS, por ciúmes de sua esposa e por acreditar que o ofendido estava mantendo um relacionamento amoroso com ela – motivação torpe, efetuou disparos de arma de fogo contra ele, sendo que dois deles atingiram a perna esquerda da vítima, causando as lesões descritas no laudo de fls. 80/81 [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia APARECIDO PEREIRA SILVA, vulgo CIDO, como incurso nas disposições do art. 121, § 2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, razão pela qual se oferece a presente denúncia, que requer seja recebida e autuada, citando-o para se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Alta Floresta/MT, para ao final ser condenado [...] ”.

O Juízo singular pronunciou o recorrido nos seguintes termos:

“
A materialidade delitiva restou comprovada por meio da portaria (Id 38984486 - Pág. 1), boletim de ocorrência (Id 38984486 - Pág. 5), laudo pericial da arma de fogo (Id 38984486 - Pág. 21), laudo pericial realizado na vítima (Id 38984486 - Pág. 91) e termos de declarações colhidos em sede inquisitorial e policial.

[...] a aferição da intenção do agente é questão diretamente ligada ao mérito da causa e, sendo assim, o juízo preciso a ser formulado a esse respeito é de inteira competência do Tribunal do Júri.

Deste modo, considerando-se todas essas declarações, somada a confissão velada do acusado, entendo haver indícios suficientes de autoria.

Importante ressaltar que nesta fase do processo, em caso de dúvida, deverá o magistrado pronunciar o acusado, uma vez que aqui prevalece o Princípio do “In dubio pro societate”, devendo as teses defensivas, serem apreciadas pelo juiz natural da causa, ou seja, o Conselho de Sentença do Júri, não havendo impronúncia quando da existência de indícios suficientes da autoria e materialidade do delito.

Portanto, verossímil se revela a imputação descrita pelo autor da ação penal em face do acusado [...]

Pois bem. A qualificadora apontada pelo Ministério Público é descabida.

Isto porque há provas fartas indicando que a vítima constantemente assediava a esposa do réu, o que indica que o crime não foi cometido simplesmente porque o réu estava com ciúmes, isto é, não há torpeza, conduta vil, repugnante, evidenciada na conduta delitiva do acusado.

Se de um lado a vítima Elias alega que o réu tentou lhe matar em razão de ciúmes deste com sua esposa, o réu e sua esposa, bem com as testemunhas inquiridas foram unânimes em afirmar que a vítima assediava a esposa do réu, já que trabalhavam juntos, e que a vítima sempre enviava mensagens à esposa do réu, “dando em cima” desta, o que impõe o decote da qualificadora capitulada no inciso I do §2o do art. 121 do CP [...]

III – Dispositivo FORTES EM TAIS FUNDAMENTOS, comprovada a materialidade do delito e presentes indícios suficientes de autoria, PRONUNCIO APARECIDO PEREIRA SILVA nas sanções do art. 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.”
(Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito – ID 188862667).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Laudo Pericial da Arma de Fogo (Id 38984486 - Pág. 21), Laudo Pericial de Lesão Corporal Indireto (ID 188862176 – fls. 101), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Marcio João Zanella, testemunha (fl.53), Weslayne Souza de Morais, esposa do recorrido (fls. 55), Maria Betanha da Silva Souza, sogra do recorrido (fls. 96), Elias Mationi de Souza, vítima (fls. 112), bem como procedeu-se interrogatório de APARECIDO PEREIRA SILVA, recorrido (fls. 18).

Em Juízo, foram ouvidos as testemunhas Adriano Costa da Silva, Allan Douglas Castilho da Silva, Marcio João Zanella, Walise Carvalho da Silva, a informante Weslayne Souza de Morais, João da Silva Campos Junior, a vítima Elias Mationi de Souza e interrogado APARECIDO PEREIRA SILVA DE SOUZA (Relatório de Mídias – ID 188862660).

Dito isso, vejamos.

Na pronúncia, o Juízo singular não identificou torpeza na conduta ilícita do recorrido por entender que
“há provas fartas indicando que a vítima constantemente assediava a esposa do réu, o que indica que o crime não foi cometido simplesmente porque o réu estava com ciúmes”
(ID 188862667).

Verifica-se que a tentativa de homicídio teria sido praticada em decorrência dos supostos ciúmes sentidos do recorrido ao visualizar mensagens da vítima [Elias Mationi de Souza] no celular de sua esposa, consoante se extrai das declarações da testemunha Maria Betanha da Silva Souza, em sede policial, segundo a qual o recorrido “
ligou para Elias o questionando sobre as mensagens
”.

Essa versão está corroborada pela declaração, em Juízo, da vítima, no sentido de que o apelante o abordou questionando acerca das mensagens que encaminhou para sua esposa, bem como pelos depoimentos das testemunhas, em ambas as fases de persecução penal, Adriano Costa da Silva e Allan Douglas Costa da Silva [colegas de trabalho do recorrido], os quais confirmaram que o recorrido, após o cometimento dos disparos, se dirigiu até o lava-jato, onde trabalhava, e relatou que a “
vítima estaria dando em cima de sua esposa
”.

O c. STJ firmou entendimento de que
“cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo torpe”
(AgRg no REsp no 2.013.658/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.9.2022).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A questão do ciúme enquanto motivo do crime ser, ou não, considerado torpe não é matéria afeta à prova e sim à sua interpretação, portanto, trata-se de valoração jurídica do fato criminoso e suas circunstâncias, e que diz respeito à livre convicção dos jurados, sobre a qual é vedado a este Tribunal interferir.”
(RSE N.U 0012192-57.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.10.2022)

Noutro giro, a exclusão de qualificadora
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022).

Logo, a qualificadora impugnada [motivo torpe] não se apresenta manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para pronunciar o recorrido por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe [art. 121, §2o, I (c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024